Tribunal: STF
Processo: HC 170966
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA INTEGRAR O JULGADO. SEM EFEITO MODIFICATIVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Reconhecido o erro material no relatório dos embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus, os segundos embargos de declaração são acolhidos neste ponto, para integrar o julgado com a retificação tão somente dos termos do relatório, sem efeito modificativo no resultado do julgamento.



    2. Quanto ao mais, os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria. Diante da inocorrência de omissão, revela-se inviável a revisão do julgado em sede de segundos embargos de declaração. Precedentes.